Tribunal: TJES
Processo: 5000399-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: CLAUDIO DO CARMO SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
EX OFFICIO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - O caso dos autos atende a todos os requisitos prescritos no Tema 106 do STJ, fazendo jus o Autor ao medicamento vindicado.

II - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quanto estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o Autor, sob pena de se incorrer em grave omissão.

III - A teor do entendimento da Suprema Corte, que não há dúvidas do dever solidário do Estado, aí incluso os entes federados estaduais e municipais, em prestar o devido e adequado serviço a dar efetividade ao Direito de Saúde constitucionalmente assegurado, no que indiscutivelmente se inclui o fornecimento de medicamento.

IV - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelo conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000399-32.2022.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

A
PEL
ADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
CLÁUDIO DO CARMO SANTOS

RELATOR
:
DES. JORG HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelo voluntário manejado pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
face a

sentença que lhe impôs, bem como ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o fornecimento do medicamento POLIMIXINA B 500.000 UI em favor de
CLÁUDIO DO CARMO SANTOS
.

Em sua irresignação recursal aduz, em síntese, o Município a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo fornecimento de medicamento de alto custo

Em contrarrazões a Autora, representada pela Defensoria Pública Estadual, apenas pugna pelo não provimento do recurso.

Intimado o Município a dizer sobre seu interesse no recurso diante do integral cumprimento da obrigação pelo Estado, este manifesta seu interesse recursal, refirmando a obrigação do Estado e a inexistência de obrigação quanto aos honorários devidos à Defensoria Pública.

Pois bem.

De início, resta imperioso considerar que, a despeito da manifestação do Município no ID 8952144, das razões vertidas em seu recurso não se colhe irresignação alguma a respeito dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, restringindo-se o recurso à obrigação de fornecimento do medicamento.

Fixada essa premissa, adentrando, então, no mérito da lide, a irresignação recursal cinge-se em torno da ordem de fornecimento dos medicamentos POLIMIXINA B 500.000 UI em prol do Autor, que padecia de grave infecção no braço pela bactéria “klebsiella pneumoniae multirresistente”, a demandar o fármaco específico, porquanto não obteve sucesso com os medicamentos fornecidos pelo SUS, não tendo o Autor condições de arcar com seu alto custos.

Ao que se vê, especificamente do receituário emanado por profissional médico, o Autor encontrava-se “(...)
internado com infecção osteoarticular relacionada ao fixador externo. Coletado material para cultura em 05/01 cujo resultado acusou crescimento de
klebsiella pneumoniae multirresistente.
Resistente inclusive a cabapenemicos. Prescrito Polimixina B em 11/01/2021. em uso internado. Sem outra opção terapêutica, podendo ser associado a Carbapenem, porém deve ter polimixina B no esquema terapêutico.”

(ID 7312967).

Segundo parecer do NAT (ID 7313385) o medicamento não é padronizado pelo SUS, mas é indicado para o tratamento do AUTOR.

O medicamento vindicado, embora registrado na ANVISA, não é padronizado no SUS, sendo certa, porém, sua indicação clínica à enfermidade da Agravada.

Há registro do fármaco na ANVISA, como atesta o próprio Estado (ID 7312967), ao negar seu fornecimento em sede administrativa, justificada na não disponibilidade em estoque e impossibilidade do Nosocômio de empreender sua aquisição.

Tal realidade me faz entender presentes os pressupostos do Tema 106, do STJ, a viabilizar o fornecimento do fármaco, considerando que a ausência de capacidade econômica do Autor em custear o medicamento não é controvertida na espécie.

TEMA 106 STJ

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Ademais, não se pode descurar da ideia de que é de exclusiva responsabilidade do médico prescritor a indicação do medicamento necessário àquela doença determinada e seu estágio de avanço, mormente nos casos de doenças tão graves como a que acometeu o Autor.

Ademais, no que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o fornecimento de medicamentos, sob pena de incorrer em grave omissão, não havendo que se falar, em absoluto, em obrigação desproporcional ou desarrazoada.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

Não me parece haver dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica, o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição do sofrimento e estabilização do mal de que é cometido o Autor.

Todavia, é importante consignar que este Relator não ignora todas as dificuldades impostas ao Estado, especialmente no âmbito da Saúde, no que toca a aquisição de medicamentos alheios à RENAME.

Porém, o deferimento de medidas que tais guardam relação direita com o direito à vida, em especial com o direito à vida digna.

Portanto, evidenciada a necessidade do Autor ao medicamento vindicado e deferido na sentença objurgada, imperiosa é a sua confirmação, revelando-se estritamente necessário.

Neste contexto, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que
“a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais).”
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros da Administração, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

SAÚDE – PROMOÇÃO – MEDICAMENTOS.
O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde
. (
STF
; ARE 650359 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 09-03-2012 PUBLIC 12-03-2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que as pessoas doentes, as quais não possuem disponibilidade financeira para custeio do tratamento, têm direito a receber os medicamentos do Estado em caso de comprovada necessidade, em razão da primazia do direito à vida e à saúde, nos termos da interpretação dos dispositivos constitucionais relacionados ao tema e da Lei 8.080/90
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 476.326/PI, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 7.4.2014; AgRg no REsp 1.028.835/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 15.12.2008. (...)
7.
Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg no RMS 46.373/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, julgado em 12.11.2007).

Desta forma, fixada a premissa de obrigatoriedade no atendimento integral à assistência médica necessária ao tratamento de saúde do Autor e à manutenção de uma existência minimamente digna, não vejo razão fática ou jurídica justificante a negar-lhe o medicamento que se apresentam como indispensável à preservação de sua saúde.

Por fim, importa considerar, diante de todo esse contexto, e a teor do entendimento da Suprema Corte, que não há dúvidas do
dever solidário
do
E
stado, aí incluso os entes federados
estaduais e municipais
, em prestar o devido e adequado serviço a dar efetividade ao Direito de Saúde constitucionalmente assegurado, no que indiscutivelmente se inclui o
fornecimento de medicamento
.

Por tal razão, de acordo com a jurisprudência do STF firmada em sede de Repercussão Geral, o “
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
” (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

De consequência, este Tribunal assevera que “
Como decorrência da solidariedade, o Estado e
o Município
tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de
responsabilidade solidária
da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua
responsabilidade constitucionalmente imposta
, exsurgindo daí sua
legitimidade
ad causam para figurar no polo passivo de demanda.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Veja-se, portanto, que, imperando o dever solidário dos entes federados, o Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua responsabilidade constitucionalmente imposta.

Deste modo, dispenso maiores digressões, pois não verifiquei a existência de fatos ou argumentos aptos a modificar o entendimento do Juízo
a quo
, pelo que, sem mais delonga,
conheço

do apelo para lhe negar provimento, conhecendo, também,
da remessa
ex officio
, para CONFIRMAR A SENTENÇA objeto do reexame
.

Majoro em 1% os honorários advocatícios, diante do parco trabalho realizado neste grau de jurisdição.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1%.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.